Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), especialmente pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por elementos probatórios constantes nos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O crime de ameaça é formal e consumou-se quando a vítima tomou conhecimento da intimidação e experimentou temor, sendo irrelevante a não concretização do mal prometido.
3. A contravenção penal de vias de fato restou caracterizada pela agressão física praticada pelo réu contra a vítima, independentemente da produção de laudo pericial, bastando a prova testemunhal idônea.
4. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e compatível com o conjunto fático-probatório. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima.
6. Recurso parcialmente provido.